Tribunal: TJDFT
Processo: 0701068-06.2021.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete do Juiz de Direito João Luis Fischer Dias Número do processo: 0701068-06.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LORENA CARMO DE SOUZA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo do 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF nos autos do PJE n.: 0735985-37.2021.8.07.0016. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos: ““Recebo a inicial. Indefiro o pedido de justiça gratuita, haja vista que os documentos carreados aos autos darem conta de que a autora percebe aproximadamente 04 salários mínimos líquidos, a indicar ter condições de arcar com as despesas processuais sem prejudicar sua mantença.” Na via do presente recurso, a agravante alega “que não possui condições financeiras de arcar com as despesas de custas, taxas judiciais e honorárias advocatícios sem prejuízo de seu próprio sustento. Dizer que a renda declarada é incompatível com benefício pretendido, é ferir o princípio da isonomia e da razoabilidade preconizados na Constituição Federal, pois em consonância com o artigo 5o, XXXIV da Constituição Federal, assegura a todos o direito de acesso a justiça em defesa de seus direitos, independente do pagamento de taxas.” Alega ainda que, em que pese receba salário líquido de R$ 4.122,14 (quatro mil, cento e vinte dois reais e quatorze centavos), utiliza parcela significativa de seus proventos para custear compromissos anteriormente firmados Assim, requer que seja o presente recurso “recebido, conhecido e provido, para que seja reformada a decisão do julgador a quo concedendo assim o beneficio da Assistência Judiciária Gratuita ao Agravante.” A liminar foi indeferida. Contrarrazões no ID 28428790. É o relato do necessário. DECIDO Com efeito, nos termos do art. 11, I, “c”, do Regimento Interno das Turmas Recursais, cabe “agravo de instrumento interposto contra decisões cautelares ou antecipatórias proferidas nos Juizados Especiais da Fazenda Pública e proferidas em incidente de desconsideração da personalidade jurídica pelos Juizados Especiais Cíveis.” Conforme Súmula no 7 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Distrito Federal, "Cabe agravo de instrumento contra decisão que nega seguimento a recurso inominado, contra atos praticados nas execuções e no cumprimento de sentença, não impugnáveis por outro recurso, desde que fundado na alegação da ocorrência de erro de procedimento ou contra ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação". Além disso, nos termos do art. 4o da Lei 12.153/09, ressalvado o recurso de agravo contra decisões que envolvam providências cautelares, somente será admitido recurso contra a sentença. Por fim, destaco que a discussão acerca da gratuidade de justiça na primeira instância, em sede de Juizados Especiais, é inócua, considerando que não há custas a serem recolhidas ou honorários de sucumbência a serem pagos, conforme arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95. Nesse contexto, ausentes as hipóteses legais de cabimento, NÃO CONHEÇO do presente agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo de origem. Oportunamente, ao arquivo. Brasília/DF, 28 de setembro de 2021. Marília de Ávila e Silva Sampaio Juíza de Direito